Tribunal: TJDFT
Processo: 0748705-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. BLOQUEIO INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (PROVENTOS DE APOSENTADORIA). ART. 854, §3o, I, CPC. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DUPLA RENDA LÍQUIDA MENSAL APURADA. GRATUIDADE MANTIDA NA FORMA DO ART. 5o LXXIV DA CF/88. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, julgando procedente impugnação à penhora, determinou o levantamento/desbloqueio de valor encontrado (R$1.178,36) na conta da executada considerado de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), verba protegida pela impenhorabilidade do art. 833, IV, CPC; além de manter a gratuidade em favor da executada à luz dos critérios da Resolução da Defensoria Pública do DF no 140/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais consistem em:
(i) Verificar se restou demonstrada a hipossuficiência da executada, diante de apontado acúmulo de dois benefícios (aposentadoria estatutária e pensão por morte de seu ex-companheiro); ou se necessária a revogação do benefício da gratuidade deferida;
(ii) apurar a ocorrência de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, consoante previsão do art. 80, II, CPC, por omissão de uma de suas fontes de renda;
(iii) Verificar a possibilidade de penhora sobre valores de natureza alimentar; ou aplicação da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, observando a incidência da Teoria do Mínimo Existencial no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88, cabível a manutenção do benefício da gratuidade de justiça no caso concreto diante das condições específicas apuradas de condição-situação de hipossuficiência em consideração aos critérios objetivos e seus limites observados.
4. Em razão da apuração dos fatos, com efetiva alteração da verdade, impõe-se a incidência do previsto no art. 80, II, do CPC, para condenar a executada em litigância de má-fé a pagar multa no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 81, CPC.
5. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e verbas alimentares pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.518.169/DF). 6. No caso, o bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria em quantia módica e essencial à subsistência da devedora idosa, o que inviabiliza a mitigação da impenhorabilidade, conforme art. 854, §3o, I, do CPC. 7. Constatada a natureza alimentar da verba apurada, impõe-se a liberação do valor penhorado, em observância ao art. 833, IV, do CPC e à Teoria do Mínimo Existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. A regra da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor. 2. É indevida a penhora sobre proventos de aposentadoria destinada à subsistência de pessoa idosa por configurar verba absolutamente impenhorável. 3. Tendo havido alteração da verdade dos fatos, apurada da análise dos documentos e alegações do caso; cabível a incidência do previsto no art. 80, II, do CPC, para condenar a executada em litigância de má-fé a pagar multa sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV; 854, §3o, I; 80, II e 81, CPC.